Tribunal: TJMT
Processo: 1049393-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049393-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA GONCALVES PEREZ DE OLIVEIRA - CPF: 035.719.961-86 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0028-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049393-56.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliana Gonçalves Perez de Oliveira

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FATURAS CONSIDERADAS INDEVIDAS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSENCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E/OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Devem ser consideradas indevidas as cobranças lançadas na fatura de telefone da consumidora, se não restar comprovado a efetiva autorização da contratação dos serviços.

2. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

3.
A reclamação administrativa no PROCON apresentada aos autos, teve como solicitação apenas o requerimento de apresentação do contrato que originou a dívida, sendo que a requerida ao responder a solicitação, tentou contato com a Autora, em seis tentativas, sem sucesso. Ressalto

que a reclamação administrativa levada em consideração pelo juízo, é aquela em que o consumidor busca informações a respeito do problema, tenta resolvê-lo administrativamente e é ignorado pelo fornecedor, o que não é o caso dos autos.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c art. 20 da Lei no. 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a)
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 904,47 (novecentos e quatro reais e quarenta e sete centavos); e, b)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022